Tribunal: STJ
Processo: 5014800-27.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258614 - RS
(2022/0373141-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUANA CORREA CARVALHO DE PAULA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS EM
DE SENTENÇA. TÍTULO COM “SILÊNCIO
LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO
QUALIFICADO”. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), inviabilidade de
conhecimento por alegada ofensa a súmula (Súmula n. 518 do STJ) e
impossibilidade de exame da divergência pela alínea c sem superação dos óbices
da alínea a.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incluir juros moratórios na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença quando o título transitado em julgado
omite sua previsão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a CEF ao pagamento de danos
materiais (0,5% sobre o valor da operação), ao ressarcimento de juros de obra
indevidamente pagos e a danos morais de R$ 10.000,00.
4. A Corte de origem, ao apreciar agravo de instrumento no cumprimento de
sentença, concluiu ser inviável incluir juros moratórios sobre lucros cessantes, por
“silêncio intencional ou qualificado” do título, sob pena de afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível o conhecimento
do recurso especial para inclusão de juros moratórios sobre lucros cessantes
quando o título executivo é omisso nesse ponto; (ii) verificar se a decisão de
origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (iii) definir se os
dispositivos legais indicados foram devidamente prequestionados; e (iv)
Documento eletrônico VDA54039625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f357ab-cb26-4ed1-81a2-a17d1b679917

estabelecer se é possível conhecer do dissídio jurisprudencial pela alínea "c" do
III, da
na ausência dos requisitos da alínea "a".
art. 105,
CF/88
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal de origem fixou, com base no
acervo fático, “silêncio intencional ou qualificado” quanto aos juros sobre lucros
cessantes, o que não pode ser revisto em recurso especial.
7. Não cabe recurso especial por violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518
do STJ); a invocação da Súmula n. 254 do STF não se ajusta à premissa de silêncio
qualificado do título.
8. Ausente prequestionamento específico dos arts. 926, 927, 322 e 491 do CPC e do
do Código Civil, aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
art. 147
9. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal regional solucionou
a controvérsia de forma fundamentada.
10. Inviável o exame da divergência pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal sem superação dos pressupostos da alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da
legalidade da inclusão de juros moratórios sobre lucros cessantes demanda
reavaliação do conteúdo do título judicial. 2. A alegação de violação a súmula não
viabiliza o recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 518 do STJ. 3. A
ausência de prequestionamento explícito impede o conhecimento do recurso
especial, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração. 4. Não se
configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrentou, de forma
fundamentada, as teses submetidas. 5. A divergência jurisprudencial não pode ser
analisada pela alínea "c" do
III, da CF quando ausentes os pressupostos da
art. 105,
alínea "a".”
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 1.025, 926, 927, 322, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 491; CC,
CF,
III.
art. 147;
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 518; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.678.312/PR;
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.583.574/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54039625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f357ab-cb26-4ed1-81a2-a17d1b679917

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f357ab-cb26-4ed1-81a2-a17d1b679917

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258614 - RS
(2022/0373141-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUANA CORREA CARVALHO DE PAULA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS EM
LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO COM “SILÊNCIO
QUALIFICADO”. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), inviabilidade de
conhecimento por alegada ofensa a súmula (Súmula n. 518 do STJ) e
impossibilidade de exame da divergência pela alínea c sem superação dos óbices da
alínea a.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incluir juros moratórios na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença quando o título transitado em julgado omite
sua previsão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a CEF ao pagamento de danos
materiais (0,5% sobre o valor da operação), ao ressarcimento de juros de obra
indevidamente pagos e a danos morais de R$ 10.000,00.
4. A Corte de origem, ao apreciar agravo de instrumento no cumprimento de
sentença, concluiu ser inviável incluir juros moratórios sobre lucros cessantes, por
“silêncio intencional ou qualificado” do título, sob pena de afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível o conhecimento do
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

recurso especial para inclusão de juros moratórios sobre lucros cessantes quando o
título executivo é omisso nesse ponto; (ii) verificar se a decisão de origem incorreu
em negativa de prestação jurisdicional; (iii) definir se os dispositivos legais
indicados foram devidamente prequestionados; e (iv) estabelecer se é possível
conhecer do dissídio jurisprudencial pela alínea "c" do
III, da CF/88 na
art. 105,
ausência dos requisitos da alínea "a".
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o Tribunal de origem fixou, com base no acervo
fático, “silêncio intencional ou qualificado” quanto aos juros sobre lucros cessantes,
o que não pode ser revisto em recurso especial.
7. Não cabe recurso especial por violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518
do STJ); a invocação da Súmula n. 254 do STF não se ajusta à premissa de silêncio
qualificado do título.
8. Ausente prequestionamento específico dos arts. 926, 927, 322 e 491 do CPC e do
do Código Civil, aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
art. 147
9. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal regional solucionou a
controvérsia de forma fundamentada.
10. Inviável o exame da divergência pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal sem superação dos pressupostos da alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da legalidade
da inclusão de juros moratórios sobre lucros cessantes demanda reavaliação do
conteúdo do título judicial. 2. A alegação de violação a súmula não viabiliza o
recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 518 do STJ. 3. A ausência de
prequestionamento explícito impede o conhecimento do recurso especial, ainda que
tenham sido opostos embargos de declaração. 4. Não se configura negativa de
prestação jurisdicional quando a decisão enfrentou, de forma fundamentada, as teses
submetidas. 5. A divergência jurisprudencial não pode ser analisada pela alínea "c"
do
III, da CF quando ausentes os pressupostos da alínea "a".”
art. 105,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 1.025, 926, 927, 322, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 491; CC,
CF,
III.
art. 147;
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 518; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.678.312/PR;
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.583.574/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUANA CORREA
CARVALHO DE PAULA contra a decisão de fls. 265-270, que negou provimento
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da
ausência de prequestionamento quanto aos arts. 926, 927, 322 e 491 do CPC e ao
do Código Civil (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), da inviabilidade de
art. 147
recurso especial por alegada ofensa a súmula (Súmula n. 518 do STJ) e da
impossibilidade de exame da divergência jurisprudencial pela alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal diante do não preenchimento dos pressupostos da alínea
a (fls. 265-270).
Alega que a controvérsia é de puro direito e que não há necessidade de
reexame de provas, sendo inaplicável a Súmula n. 7 do STJ (fls. 305-309).
Sustenta que a Súmula n. 518 do STJ não obsta o conhecimento, pois o
recurso especial indicou violação direta aos arts. 322, § 1o, e 491 do CPC e ao
do Código Civil, tendo a Súmula n. 254 do STF sido citada como expressão
art. 147
da jurisprudência desses dispositivos (fls. 308-309).
Afirma que há prequestionamento configurado pelo TRF4, que decidiu
pela existência de “silêncio qualificado” quanto aos juros, além da oposição de
embargos de declaração, o que afasta as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ (fls.
309-311).
Aduz negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 11, 489,
1.022, 1.025, 926 e 927 do CPC, porque o acórdão não teria enfrentado a tese de
inclusão dos juros moratórios e a aplicação da Súmula n. 254 do STF (fls. 311-312).
Pontua, no mérito, que os juros moratórios são consectários legais,
independem de pedido expresso e devem incidir sobre os lucros cessantes desde a
citação, à luz dos arts. 322, § 1o, e 491 do CPC, bem como da jurisprudência desta
Corte (fls. 312-316).
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do agravo
e dar provimento ao recurso especial; subsidiariamente, a submissão ao colegiado
para dar provimento ao agravo interno (fl. 317).
Contrarrazões apresentadas às fls. 322-323, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos e incidência da Súmula n. 182 do STJ, ou seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de inclusão de juros moratórios
na fase de liquidação ou cumprimento de sentença quando o título judicial transitado
em julgado omite sua previsão.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a CEF ao pagamento de
danos materiais (0,5% sobre o valor da operação), ao ressarcimento de juros de obra
indevidamente pagos e a danos morais de R$ 10.000,00.
A Corte
apreciou agravo de instrumento no cumprimento de
a quo
sentença e concluiu pela inviabilidade de incluir juros moratórios sobre lucros
cessantes, por “silêncio intencional ou qualificado” do título, sob pena de afronta à
coisa julgada.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação aos arts.
11, 489, 1.022, 1.025, 926 e 927 do CPC; aos arts. 322 e 491 do CPC; e ao art. 147
do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial e invocação da Súmula n. 254 do
STF.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ por se tratar de tema jurídico; afirma que a Súmula n. 518 do STJ não incide,
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

pois houve indicação de ofensa direta a dispositivos de lei federal; aduz que os arts.
322, 491, 926 e 927 do CPC e o
do Código Civil estão prequestionados; e
art. 147
defende o exame da divergência pela alínea .
c
Conforme consta na decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
foi reconhecida porque o Tribunal de origem, com base no acervo fático delineado,
assentou que o título executivo incluiu juros apenas para danos morais e, quanto aos
lucros cessantes, houve “silêncio intencional ou qualificado”, o que impede, no
cumprimento de sentença, a inclusão de parcela não prevista.
Nesse contexto, trata-se de moldura fática firmada, insuscetível de revisão
em sede especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à natureza jurídica da questão, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7
do STJ, pois a conclusão sobre o alcance do título decorre do quadro fático fixado
pela instância ordinária.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à assertiva de que a Súmula
n. 518 do STJ seria inaplicável.
A decisão agravada registrou que não cabe recurso especial por ofensa a
súmula, por não se tratar de lei federal.
Ainda que se considere a invocação de dispositivos legais, a tese apoiada
na Súmula n. 254 do STF não se ajusta ao caso, em razão da premissa firmada pela
Corte
de que o silêncio foi qualificado, excluindo a incidência de juros sobre
a quo
lucros cessantes no título.
Nesse contexto, mantém-se o fundamento de inadmissibilidade, tal como
decidido. A propósito, os seguintes precedentes já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no AgInt no
AREsp n. 1.678.312/PR;
AREsp n. 1.583.574/PE.
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

Quanto ao prequestionamento, permanece correta a aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ. Os arts. 926, 927, 322 e 491 do CPC, bem como o
do Código Civil, não foram debatidos especificamente no acórdão
art. 147
recorrido, e a mera oposição de embargos de declaração não supre a ausência de
enfrentamento explícito dos dispositivos indicados.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de inexistência de violação aos
arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC, uma vez que o Tribunal regional resolveu a
controvérsia de forma fundamentada, não se confundindo decisão desfavorável com
negativa de prestação jurisdicional.
No que concerne à divergência jurisprudencial, correta a decisão ao
afirmar que, não ultrapassados os pressupostos da alínea a, fica inviável o exame
pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52404493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:26
Código de Controle do Documento: ad7e9077-f66e-491d-aec4-7a6b85edbaef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.258.614 / RS
Número Registro: 2022/0373141-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148002720224040000 50731011220194047100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUANA CORREA CARVALHO DE PAULA
ADVOGADOS : MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUANA CORREA CARVALHO DE PAULA
ADVOGADOS : MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
Documento eletrônico VDA54009806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 58499072-e87b-4871-93e0-bcf5d8684021

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 58499072-e87b-4871-93e0-bcf5d8684021